Tribunal: TCU
Processo: 027.874/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1370/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 12566/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.874/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Jorge Clemente de Araujo (XXX.603.482-XX); Jose Christovao de Oliveira Pedra (XXX.359.927-XX); Jose Juares Pereira (XXX.529.738-XX); Renato de Alcantara Ferreira (XXX.268.967-XX); Ronan Goncalves (XXX.814.208-XX); Sebastiao Pereira Porfiro (XXX.812.678-XX); Severiano Marcos Correia Lima (XXX.608.018-XX); Sidnei Ferreira Roberto (XXX.115.348-XX); Wilson Batista de Paula (XXX.379.161-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.